Tribunal: TJES
Processo: 5018777-96.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018777-96.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA DURO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018777-96.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA DURO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FURTO DE CARTÃO. SAQUE COM CARTÃO DE CHIP E SENHA NO CAIXA ELETRÔNICO. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO REALIZADA APENAS ÀS 18H DO DIA 06.
APÓS ALGUNS SAQUES COM CARTÃO E SENHA
. SAQUES REALIZADOS NO DIA 07. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO EM NÃO TER BLOQUEADO APÓS A SOLICITAÇÃO. BANCO QUE NÃO COMPROVOU QUE OS SAQUES REGISTRADOS NO DIA 07, FORAM SACADOS NO DIA 06. RECURSO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA DURO em face de BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, alega a autora que no dia 06/03/2023, por volta das 13h, ao tentar realizar pagamento no caixa de uma loja, notou a falta de sua carteira em sua bolsa. Afirma que suspeita ter perdido sua carteira quando desceu do ônibus linha 559, não sabendo dizer se foi vítima de furto.

Relata que, após constatar tal fato, dirigiu-se até agência da requerida para realizar o bloqueio de seu cartão, sem lograr êxito, dado que um funcionário lhe informou que não poderia liberar sua entrada e que o bloqueio do cartão deveria ser realizado por aplicativo ou ligação telefônica, tendo a parte autora insistido, pois não se encontrava com o aparelho telefônico em mãos. Ainda recebeu informação do preposto da requerida, de que deveria fazer Boletim de Ocorrência para conseguir entrar e bloquear o cartão diretamente na agência.

Alega que registrou o Boletim de Ocorrência nº 50470950 às 16:30 do dia 06/03/2023. Informa que realizou ligação à Central de Prevenção a Fraude da demandada, sendo atendida por preposta de nome Renata, que lhe informou ter efetuado o bloqueio do referido cartão de débito, por volta das 17h. Ao voltar à agência bancária no dia seguinte, foi informada de que o cartão ainda estava ativo, sendo bloqueado naquele momento. Aduz ter solicitado extrato, vindo a descobrir que restava em sua conta tão somente o valor de R$35,00 (trinta e cinco reais), existindo saques sucessivos de mais de R$8.000,00 (oito mil reais) em sua conta bancária.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para:

1) DECLARAR
a nulidade dos saques realizados em conta de titularidade da parte autora de nº00031953052, vinculadas ao cartão na função débito nº final: 2527, entre os dias 06 e 07 de março de 2023, e por conseguinte
CONDENAR
a requerida a devolução dos valores sacados, no montante de R$ 8.703,48, (oito mil, setecentos e três reais e quarenta e oito centavos), atualizados monetariamente desde a data dos saques, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação;

2) CONDENAR
o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ).

E consequentemente
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID 6956189, o requerido interpôs Recurso Inominado alegando que não possui responsabilidade sobre o caso, pois essa seria exclusivamente do autor, de zelar pelo seu cartão. Ainda, afirma que a autora só registrou boletim de ocorrência três horas após constatar o furto, sendo culpa exclusiva dela, posto que todos os saques foram feitos anteriormente à comunicação do furto/roubo, não havendo falha na prestação do serviço. Ainda, alega que as compras foram realizadas utilizando senha pessoal do autor.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é dever do fornecedor de serviços adotar medidas para garantir a segurança e a integridade das transações realizadas pelos consumidores. Nesse contexto, é esperado que os bancos tenham sistemas eficazes de monitoramento e detecção de atividades suspeitas, especialmente em relação às transações financeiras.

Contudo, no presente caso, a autora não trouxe aos autos nenhum documento para comprovar ter se dirigido à agência do banco recorrente para solicitar o bloqueio do seu cartão, nota-se ainda que embora mencionada a referida possibilidade, não consta nem mesmo pedido para que o banco juntasse aos autos imagem de segurança da agência em que a autora alega ter ido. Do mesmo modo, observa-se que o Boletim Unificado só foi lavrado às 16h39 do dia 06 (ID nº 6955762),
e a autora em sua inicial narra que ligou para o banco solicitando o bloqueio apenas por volta das 17h, quando os saques do dia 06 ocorreram entre as 13h35 e 13h42
(ID nº 6955766).

Por outro lado, resta comprovado a falha na prestação de serviço da recorrente em relação aos saques realizados no dia 07, dado que foram realizados após a solicitação de bloqueio, e embora o banco alegue que eles foram relizados também no dia 06, não traz prova da sua alegação, e no documento de ID nº 6955766, emitido pelo banco recorrente consta o dia 07 como data destes.

Diante disso, a autora deve ser ressarcida apenas com os valores referentes as transações realizadas no dia 07/03/2023.

Em relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados em virtude das transações realizadas no dia 07, após a solicitação de bloqueio. Ademais, entendo que o valor arbitrado (R$5.000,00) não é desproporcional ou teratológico, e por isso não merece modificação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para
CONDENAR
o recorrente a devolução dos valores sacados apenas no dia 07/03/2023, no montante de R$703,48, (setecentos e três reais e quarenta e oito centavos), atualizados monetariamente desde a data dos saques, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação;

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)